Tribunal: TJMT
Processo: 1007889-35.2019.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007889-35.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADALBERTO LIMA SILVA FILHO - CPF: 062.021.041-98 (APELADO), KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA – FALECIMENTO ANTERIOR AO PERÍODO DE VIGÊNCIA – EMISSÃO DO CERTIFICADO DO SEGURO E OUTROS DOCUMENTOS AO SEGURADO – APLICABILIDADE DO CDC -

COBERTURA DEVIDA - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As cláusulas do contrato de seguro devem ser interpretadas à luz do CDC, portanto de forma mais favorável ao consumidor.

A emissão da Apólice e do Certificado de Seguro entre outros documentos certamente dá ao segurado a certeza de que já se iniciou a validade do contrato. Desse modo, não se pode negar a cobertura ao seu beneficiário, pela alegada ausência de vigência do contrato, pelo fato de que seu início se daria alguns dias após a morte do contratante

O descumprimento contratual
, não ultrapassa o mero aborrecimento, razão pela qual não é devida a indenização por danos morais.

6

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1007889-35.2019.8.11.0003

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A..

APELADO: ADALBERTO LIMA SILVA FILHO.

Processo na origem 1007889-35.2019.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
de sentença que julgou procedente a ação de cobrança de indenização securitária.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais (Proc. n.º
1007889-35.2019.8.11.0003
), proposta por
ADALBERTO LIMA SILVA FILHO
em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
.

SENTENÇA
(ID 131405256 - Pág. 1)
:
julgou procedente a ação e condenou a requerida a pagar ao autor o montante de R$ 20.000,00, a sua cota parte, relativo ao prêmio previsto na apólice de seguro de vida, com correção monetária pelo INPC (IBGE), incidentes a partir da citação, e juros de 1% ao mês, não capitalizados, contados a partir da propositura da ação. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente a partir desta decisão e com juros de mora a partir da citação. Condenou, também, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado das condenações.

APELAÇÃO
: (ID 131405263 - Pág. 1)
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
alega que não houve irregularidade nos procedimentos adotados pela seguradora e nem prova de que houve falha nos serviços prestados, porque o contrato dispõe que o contrato somente teria vigência 24 horas após o pagamento da primeira parcela (Cláusula 42, §2º), que se daria em 29/03/2016. Sustenta que não há abusividade da cláusula restritiva e que o segurado tinha pleno conhecimento dos termos e condições do contrato. Insurge-se contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, alternativamente, busca a redução do valor arbitrado. Argumenta que os juros de mora devem incidir a partir da citação. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos e para afastar a condenação ao pagamento dos danos morais, ou, para reduzir o valor arbitrado.

CONTRAMINUTA
: (ID 131405266 - Pág. 1) pelo desprovimento do recurso.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 132726661 - Pág. 1): se manifestou pela falta de interesse, dada a maioridade do autor no curso do processo.

É o relatório.

6

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
de sentença que julgou procedente a ação de cobrança de indenização securitária e condenou a requerida a pagar ao autor o montante de R$ 20.000,00, a sua cota parte, relativo ao prêmio previsto na apólice de seguro de vida, com correção monetária pelo INPC (IBGE), incidentes a partir da citação, e juros de 1% ao mês, não capitalizados, contados a partir da propositura da ação. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente a partir desta decisão e com juros de mora a partir da citação. Condenou, também, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado das condenações.

O autor relata que seu genitor contratou, na data de 02.03.2016, o seguro de Apólice 2707 (ID 131405223 - Pág. 1/4) junto à requerida Bradesco Vida e Previdência, com cobertura para morte por acidente. Em 19.03.2016, faleceu vítima de um acidente (131405226 - Pág. 1).

Por esse motivo, o autor buscou receber a indenização securitária, porém a seguradora se recusou ao pagamento ao argumento de que, na data do falecimento, a apólice ainda não estava vigente.

Segundo a apelante, a apólice somente teria entrado em vigor após o pagamento da primeira parcela, o que ocorreu em 29.03.2016, ou seja, dez (10) dias depois de seu falecimento (ID 131405223 - Pág. 5).

Propôs então a ação de cobrança contra a seguradora, que foi julgada procedente para condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária e também de danos morais.

A requerida recorre dessa decisão
.

A controvérsia em exame consiste em saber se é devida a indenização securitária e se são devidos os danos morais, bem como se comporta redução o valor arbitrado.

De fato, a cronologia da contratação se iniciou com um telefonema, no dia 02.03.2016, e o pagamento foi acordado na forma de débito em conta do autor. Em seguida o segurado se dirigiu até O falecimento do autor ocorreu no dia 19.03.2016 e a primeira parcela foi debitada da conta do segurado em 29.03.2016, seguida por outras 5 mensalidades (ID 131405238 - Pág. 1), quando houve cancelamento do seguro por falta de pagamento.

No caso, trata-se de uma relação de consumo, na qual as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor/segurado, conforme o disposto no art. 47, do CDC: “
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
”.

Portanto, o fato de o segurado ter perecido antes do vencimento da primeira mensalidade, cuja cobrança, ressalte-se, foi autorizada pelo segurado por meio de débito automático em sua conta corrente, não pode impedir o pagamento do prêmio, mormente porque o segurado, certamente, já se considerava merecedor da cobertura, pelo menos a partir da assinatura dos documentos do seguro feita na própria agência da requerida e do recebimento
da Apólice e do Certificado de Seguro entre outros documentos
.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALECIMENTO ANTERIOR AO PERÍODO DE VIGÊNCIA – PRIMEIRO PAGAMENTO EFETUADO ANTES DO SINISTRO – EMISSÃO DE CERTIFICADO DO SEGURO – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO - INDÍCIOS DE VALIDADE DO CONTRATO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os contratos de natureza securitária estão submetidos às regras do Código de Defesa do Consumidor segundo o que dispõe o art. 3º, § 2º, deste diploma. Desta forma, as cláusulas inseridas em tais contratos devem ser interpretadas da forma mais benéfica ao consumidor (art. 47, CDC).

Tendo havido um pagamento em data anterior ao período de vigência da apólice, bem como sido emitido um Certificado de Seguro pela seguradora parabenizando o contratante pela sua aquisição, não há que se falar em ausência de cobertura pelo seguro, pelo fato de que seu início de vigência se daria dois dias após a morte do contratante
.

A mera negativa da seguradora em arcar com o pagamento do seguro não constitui ato ilícito capaz de gerar indenização por danos morais. (N.U 0018225-36.2010.8.11.0002, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/04/2014, Publicado no DJE 25/04/2014)

É importante ressaltar ainda que a seguradora celebrou acordo com os outros filhos do segurado, no processo 1007887-65.2019.8.11.0003, cujo autor é o filho Murilo, e no processo 1007866-89.2019.8.11.0003, cuja autora é a filha Nívia, tendo por objeto a mesma apólice e nos quais já houve o pagamento das respectivas quotas e a sentença já transitou em julgado.

Portanto, há que se deduzir da atitude da seguradora que esta efetivamente reconheceu o direito dos filhos do segurado e, assim, não seria justo que alguns filhos recebessem o benefício e outro não.

Nesse passo,
é devida a cobertura securitária
,
a ser paga ao beneficiário do segurado, em valor proporcional à sua quota, considerando-se que o segurado tinha esposa e mais quatro filhos
.

A requerida também se insurge contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que não foi praticado nenhum ato ilícito pela seguradora.

O mero descumprimento contratual ou a falha na execução dos contratos por si só não justifica a condenação ao pagamento de danos morais, a não ser quando comprovada situação excepcional de ofensa a direito de personalidade, dignidade ou grave desconsideração.

O que se observa no caso, é que a recusa da operadora em pagar o benefício se baseou na existência de cláusula contratual, portanto, tal situação não ultrapassa o mero dissabor.

Desse modo, não restaram demonstrados os pressupostos para a reparação por ato ilícito (nexo causal, culpa e dano).

Posto isso,
comporta reforma a sentença, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais
.

Afastada a condenação, resta prejudicado o pedido de alteração do termo inicial dos juros de mora.

Com essas considerações,
dá-se parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença e afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

É como voto.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022